Tribunal: TJPA
Processo: 0001910-63.2016.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001910-63.2016.8.14.0090

APELANTE: IANEILE DOS SANTOS ALVARENGA

ADVOGADO DATIVO: JAMILE CARVALHO LEITE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Na hipótese dos autos, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra das vítimas e apreensão de parte da
res furtiva
em poder do acusado, o qual, na fase inquisitorial, confessou a autoria delitiva, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

DOSIMETRIA PENAL. PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

3. Pelo princípio da dialeticidade, o efeito devolutivo da apelação criminal é limitado às razões apresentadas pela defesa. Assim, não se pode acolher pedido genérico de redução da pena, o qual, por não desenvolver impugnação específica, autoriza a manutenção da valoração feita pelo juízo relativamente ao cálculo dosimétrico, máxime porque ausente teratologia ou ilegalidade sob tal ângulo.

4. Além disso, a sentença impugnada não destoou do entendimento sumulado por esta Corte de Justiça, segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA).

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ianeile dos Santos Alvarenga apela de sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/PA que o condenou à pena reclusiva de 9 anos, 3 meses e 10 dias, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 96 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e IV, do Código Penal (ID 15041374 e ID 15041391).

Por entender que as provas que sustentam a condenação são insuficientes, o recorrente pugna por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente requer a redução da pena, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ao final, pleiteia pelo arbitramento de honorários advocatícios em favor da causídica que o patrocinou na fase recursal (ID 15041404).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 15041406), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17032740).

É o relatório.

VOTO

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substanciais da materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A materialidade está comprovada pelos autos de apreensão e de entrega de dois cordões em metal amarelado, sendo um deles com detalhes em metal em forma de círculo e outro com um pingente de cor verde; um par de brincos e um celular Samsung, modelo GT-S5301B, os quais estavam em poder do acusado (ID 15041310, pág. 17/18).

De outro ângulo, a autoria delitiva exsurge da confissão extrajudicial do apelante realizada em Delegacia (ID 15041309, pág. 15), bem como da prova testemunhal e do depoimento das vítimas colhidos em juízo, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

Depoimento da vítima CINTIA NARA JORGE MIRANDA:

“declarou em Juízo que no dia dos fatos chegou em casa com seu esposo e foi tirar as roupas que estavam estendidas no quintal, IANEILE então segurou a declarante pelos cabelos, portando um terçado (uma arma branca grande) e um outro rapaz, conhecido por BRUNO, não era o réu RODRIGO RAMON, entrou em casa portando uma arma de fogo e passou a ameaçar o esposo da declarante,
IANEILE arrastou a declarante para dentro da casa, perguntando por dinheiro (na época a declarante tinha uma farmácia e acredita que os criminosos pensavam que ela guardava dinheiro em casa). IANEILE e o outro indivíduo ainda se desentenderam durante a atividade criminosa, depois trancaram as vítimas dentro de casa e saíram
. Acrescentou que havia outro indivíduo do lado de fora aguardando, mas não viu RODRIGO RAMON durante a atividade criminosa.
Acrescentou que já conhecia IANEILE de vista e devido a índole e que durante a empreitada criminosa IANEILE era o mais agressivo.
” ( ID 15041374, pág. 3, grifo nosso)

Depoimento da vítima BENEDITO PIRES MORAES

“declarou em Juízo que no dia dos fatos, fechou a farmácia que possuía e subiu para sua residência. Chegou em casa e entrou para assistir ao jogo, enquanto sua esposa foi para o quintal retirar a roupa que estava estendida, em poucos minutos ouviu o grito de sua esposa pedindo socorro, então avistou um rapaz segurando os cabelos de sua esposa e colocando uma arma no pescoço dela. O declarante também passou a ser ameaçado, colocado de joelhos e ordenado para que não olhasse para os criminosos. Em seguida se apropriaram de alguns bens, amarraram as vítimas com o cabo de carregador do celular e fugiram do local. O filho do casal, de 6 (seis) anos, se aproximou, tremendo, nervoso e desamarrou o casal.
Na ocasião lembra que IANEILE ficou com o declarante na sala, com uma arma de fogo e o outro estava com a esposa do depoente, com um terçado, o mais agressivo era IANEILE.
” (ID 15041374 - Pág. 3, grifos nosso).

Nesse contexto, verifica-se que é inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas, porquanto de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), como se deu na espécie.

Além disso, o apelante confessou extrajudicialmente a autoria do delito (15041309, pág. 15), aspecto que não deve ser desconsiderado, máxime diante da decretação de sua revelia. Ademais, a
res furtiva
foi apreendida em poder do recorrente, o que atrai a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que a situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente pelo redimensionamento da pena, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, relator Desembargador Hildemar Meneguzzi de Carvalho. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, relator Desembargador Antônio Pádua Silva; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, relator Desembargador Gilberto Giraldelli).

Por conseguinte, ressalto o entendimento sumulado por esta Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA), hipótese retratada nos autos.

Outrossim, considerando que descabe cogitar a reforma da dosimetria penal, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o juízo sentenciante observou os ditames previstos no artigo 44 do Código Penal Brasileiro.

Por fim, consta nos autos pretensão defensiva referente à condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios, em razão da atuação, como advogada dativa, na apresentação das razões recursais.

Da análise dos autos, constata-se que o juiz sentenciante, em razão de ter sido nomeado advogado dativo ao réu por não haver Defensoria Pública instalada na Comarca, condenou o Estado do Pará ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de honorários advocatícios em favor de JAMILE CARVALHO LEITE (OAB/PA 31.300) (ID 15041374, pág. 6-7).

Nesse particular, verifica-se que a advogada atuou na causa, oferecendo razões recursais em favor do apelante, na condição de defensora dativa, de modo que, na linha da jurisprudência do STJ, "é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil - CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal" (STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1905335/PR
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik).

Sendo assim, considerando o trabalho realizado em grau recursal, bem como o zelo demonstrado pela advogada e o tempo despendido na elaboração da peça processual, fixa-se os honorários advocatícios adicionais no valor de R$ 2.000,00,
quantum
que se reputa razoável e proporcional, a ser pago pelo Estado do Pará.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/11/2024